Tribunal: TJES
Processo: 5003734-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003734-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RESTAURANTE FINO PALADAR EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003734-02.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RESTAURANTE FINO PALADAR EIRELI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, nos termos seguintes:

“
1 – na obrigação de que se abster de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica do estabelecimento da Autora, bem como de negativar o seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como de se abster de incluir nas faturas de energia elétrica, o valor do parcelamento discutido nestes autos, devendo refaturar as faturas em aberto para exclusão da referida prestação de R$ 489,93 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), no prazo de quinze dias, até ulterior deliberação, comprovando no processo o cumprimento desta determinação, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), ambas já deferidas em sede de tutela antecipada, o que por ora torno definitiva. 2 – na obrigação de emitir os boletos para regular pagamento a partir da parcela com vencimento em 14/09/2020, no prazo de sete dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para ciência de que está autorizado a realizar o depósito judicial do valor da prestação, caso não seja cumprida a ordem de envio de boleto, já deferido em sede de tutela antecipada, o que por ora torno definitiva. 3 - na obrigação de fazer para que a Requerida renegocie o contrato de parcelamento (TCD 8900494290), em nome da Autora, especificamente a cláusula 1ª, fixando em vinte e quatro parcelas de R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta um centavos) a dívida da parte Autora, referente as faturas descriminadas no acordo, mantendo-se, no mais, os termos do contrato referente ao inadimplemento e atraso no pagamento. Quanto aos valores já pagos por meio de depósito judicial pela parte Autora, compulsando os comprovantes constantes nos autos, bem como consultando a conta judicial vinculada constato que na conta judicial 9090273, foram realizados seis depósitos, no valor total de R$ 1.974,50 (um mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)
”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o direito da parte Autora à revisão judicial de contrato celebrado com a Ré por conta de imprevisibilidade (pandemia de covid-19).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que a parte Autora não teria direito à revisão judicial pretendida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do direito da parte consumidora (RESTAURANTE) à revisão judicial de contrato por ato imprevisível.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas, contudo, deixo de condená-la em honorários advocatícios por não estar a parte contrária assistida por Advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.